Tribunal: TJDFT
Processo: 0008451-96.2015.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA.
I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
II. Recurso desprovido.